Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Divórcio. Partilha. Fixação do regime de guarda e regulamentação de visitas. Dívida contraída após separação. Exclusão da partilha. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Proporcionalidade. Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeitada. Sentença reformada.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de divórcio com pedido de partilha e regulamentação de guarda do filho comum.
ii.- Questão em discussão
2. Regulamentação da guarda e flexibilização do regime de visitas; Alienação de bens comuns após a separação de fato; Exclusão na partilha de dívidas contraídas após a separação; Fixação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca; Impugnação à gratuidade de justiça concedida em primeira instância.
iii.- Razões de decidir
3. Não se conhece do recurso quando ausente o interesse recursal; quando as razões recursais não impugnarem os fundamentos da sentença; e quando houver supressão de instância.
4. A dívida contraída por apenas um dos ex-cônjuges após a separação de fato deve ser excluída da partilha.
5. Havendo sucumbência recíproca, correta a sentença que distribuiu proporcionalmente o ônus da sucumbência entre as partes.
6. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.
iv.- Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.